Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONCERTINA CLIPADA. TROCA DE MERCADORIA. MERO INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇAO DOS ÕNUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que, apesar do inadimplemento da apelada em relação à entrega do produto conforme adquirido (concertina clipada em vez de simples), nada há nos autos que defina efetiva violação aos direitos personalíssimos do apelante, mas mero inadimplemento contratual, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados não gera danos morais (STJ. AgInt no REsp 1476632/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017). 2.1. Por isto, nenhum reparo à sentença pela qual julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Em caso de sucumbência recíproca e não equivalente, os respectivos ônus devem ser distribuídos proporcionalmente (art. 86, caput, CPC). Assim, 40% do pagamento de custas e honorários para o autor/apelante, e 60% para a ré/apelada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.